Tribunal: STF
Processo: HC 92534
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.
   DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO
   DE PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENDÊNCIA DE PROTESTO
   POR NOVO JÚRI. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACUSADO QUE FICOU PRESO
   DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI
   À PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO: TRÊS HOMICÍDIOS
   DUPLAMENTE QUALIFICADOS (INCISOS I E IV DO § 2º DO ART. 121 DO
   CP). SITUAÇÃO QUE IMPEDE O ABRANDAMENTO DO VERBETE SUMULAR DO
   STF.
É certo que o enunciado da Súmula 691/STF comporta
   relativização. Mas somente quando, de logo, avulta que o cerceio
   à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). Inocorrência
   de situação capaz de autorizar o abrandamento do verbete sumular.
   Precedentes.
Habeas corpus não-conhecido, com a manutenção da
   decisão agravada.